Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL E PARTILHA. APURAÇÃO DE HAVERES NOS TERMOS DOS ARTIGOS 599 E 600 DO CPC. DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA POR LEGITIMADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE QUOTAS A TERCEIRO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o processamento do pedido de apuração de haveres, na forma do artigo 600, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinou a citação dos sócios da empresa para que apresentem contestação, bem como determinou a inclusão das referidas empresas no pólo passivo da demanda.
2. No caso em apreço, tendo em vista a partilha de quotas societárias por força da coisa julgada firmada em ação de dissolução de sociedade conjugal, o juízo a quo deferiu, de ofício, o processamento da apuração de haveres na forma do artigo 600 do CPC. Contudo, descabida a medida perpetrada, por se tratar de ação autônoma de iniciativa dos legitimados previstos – o que não é a hipótese dos autos.
3. Verifica-se, ademais, que a autora alienou as quotas de sua titularidade, obtidas por meio de decisão judicial, a terceiro, sendo o acordo homologado por sentença judicial, objeto de ação anulatória pendente de julgamento. Assim, eventual apuração de valores devidos entre as partes litigantes, em razão da partilha das quotas, deverá aguardar o resultado do feito que busca a anulação do acordo.
4. Recurso conhecido e provido.